Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE MOEDA CRIPTOGRAFADA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, ou seja, em se tratando de dano material, pelo prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela vítima.
2. Os danos materiais, em qualquer modalidade, precisam ser comprovados.
3. Os contratos e as notas promissórias colacionados aos autos não constituem prova idônea do efetivo pagamento, porquanto os títulos de crédito têm como principais atributos a abstração e a autonomia, o que garante que sua emissão seja desvinculada do negócio jurídico que lhe deu origem.
3. O deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de quantia com o fim de assegurar o resultado útil do processo não vincula a conclusão de mérito a ser adotada na sentença.
4. Apelação não provida. Unânime.